Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-22.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027669-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 204.058.668-79 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n° 1027669-22.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargado: GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do embargado para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O embargante alega a existência de omissão no acórdão e busca sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração ou se o embargante busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação clara e detalhada sobre a responsabilidade civil do Estado e a fixação da indenização por danos morais.

A mera discordância do embargante com o entendimento adotado pelo juízo não caracteriza omissão e não autoriza o manejo dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo ser acolhidos apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A inexistência de vícios na decisão embargada impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na ausência de responsabilidade civil do Estado em razão de suposta omissão que resultou na manutenção do recorrente em regime prisional mais gravoso e além do período determinado. O recorrente cumpriu pena no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica por dois anos além do previsto e permaneceu no regime fechado por mais três meses do que o estabelecido, o que teria causado sofrimento, constrangimentos e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a manutenção indevida do condenado em regime prisional mais gravoso configura omissão estatal apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado;

(ii) definir se há danos morais indenizáveis e qual o valor adequado para compensá-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal impõe à Administração Pública a responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros por ação ou omissão de seus agentes, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

A manutenção do condenado em regime mais gravoso e prolongado do que o estipulado na sentença, por erro ou negligência estatal, configura falha no serviço público e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

A jurisprudência pacífica reconhece a ocorrência de danos morais in re ipsa nessas situações, dado o sofrimento psicológico, a restrição indevida de direitos e o abalo à honra e imagem do condenado, sendo desnecessária a comprovação de tratamento desumano ou constrangimento além do próprio fato da manutenção indevida.

No caso em análise, restou demonstrado que o recorrente permaneceu no regime semiaberto, com tornozeleira eletrônica, por dois anos além do prazo legal e foi mantido no regime fechado por mais de três meses do que o devido, configurando falha estatal que gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, equilibrando o caráter compensatório à vítima e pedagógico ao Estado. Considerando os critérios utilizados pelos Tribunais em casos semelhantes, fixa-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de condenado em regime prisional mais gravoso ou por período superior ao estipulado na sentença caracteriza falha no serviço público, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O dano moral é presumido em tais situações, considerando o sofrimento e o abalo à dignidade e à honra decorrentes da privação de liberdade injustificada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPP, art. 312; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, Apelação Cível nº 0802355-61.2020.8.12.0026, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, j. 08.12.2021.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000344-43.2021.8.13.0511, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível, j. 17.02.2022.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025